Tribunal: TJES
Processo: 0003884-62.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003884-62.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO.
. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. PATAMAR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Infere-se da sentença que o Juiz considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade e antecedentes, já que o réu voltou a delinquir enquanto cumpria pena, por uma das diversas condenações anteriores que ostenta, avaliação concreta, que demonstra maior grau de censura, e enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedente do STJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção, a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente do STJ.

3.
O incremento de pena aplicado, para cada vetor negativado, em 05 (cinco) meses de reclusão, não se revela desproporcional ou irrazoável, diante do intervalo entre o apenamento mínimo e máximo, do delito de furto (01 a 04 anos).

4.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003884-62.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
São Mateus
/ES (fls. 11
6/120
), que

o condenou pela prática do crime de furto tentado
(arts. 155, caput, c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal),

à pena de 01 (ano)
e 06 (seis) meses
de reclusão,

no regime inicial
semi
aberto, e pagamento de 1
2
(d
oze
) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela
revisão da dosimetria
, no que tange à
fração
adotada para exasperação da pena-base, e consequente redução da sanção definitiva
(fls. 123/125).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 26/11/2021, no Vale da Vitória, bairro Nestor Gomes, município de São Mateus/ES
,
SIDNEY MONTEIRO DE ALMEIDA
tentou subtrair bens da residência de Luciano Bernini, não obtendo êxito, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se que o réu pulou o muro e, quando adentrou na residência, foi surpreendido pelos moradores, que o imobilizaram, até a chegada da polícia militar.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro, a
revisão da dosimetria
.

A irresignação n
ão merece provimento.

Infere-se da sentença, que, na
1ª fase da dosimetria,
o Magistrado
considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade
e do
s

antecedentes
,

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa que a mínima (01 ano e 10 meses de reclusão).

A
culpabilidade
foi negativada, considerando que
“o réu voltou a delinquir, enquanto estava foragido do sistema penitenciário estadual, desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta”
, avaliação
concreta,
que demonstra maior grau de censura, e enseja a fixação da pena-base acima do mínimo legal
[1]
.

Acertada, também, a negativação dos
antecedentes
,
considerando a multiplicidade de condenações criminais
anteriores
, que
o
ré
u
ostenta
(fls. 49/60).

Já sobre o critério de incremento de pena, a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
, na escolha da sanção, a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado, e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
[2]
.

E na hipótese,
o incremento de pena aplicado, para
cada
vetor negativado, em 0
5
(
cinco
) meses de reclusão,
não se revela desproporcional
ou irrazoável
,
diante do intervalo entre o apenamento, mínimo e máximo, do delito de furto (0
1
a 0
4
anos
[3]
).

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, como fixada na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
8225991
),
CONHEÇO, e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]

STJ - AgRg no AREsp: 1481647 PR 2019/0107756-7,
Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Data de Julgamento: 6/8/2019,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/8/2019.

[2]

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
Data de Julgamento: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

[3]

Art. 155
- Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.